Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702721-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 10:49:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador